Tribunal: STF
Processo: HC 73398
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXAME DE
PROVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO PENAL. RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO: EFEITO. EFETIVAÇÃO DA PRISÃO.
            I.  - Não cabe, em  sede de "habeas corpus", o reexame da
prova.
            II.  -  Decisão  contrária aos  interesses  da  parte não
significa negativa de prestação jurisdicional.
            III. - Os recursos especial (STJ) e extraordinário (STF),
interpostos  contra o  acórdão condenatório,  não impedem  o imediato
cumprimento do mandado de prisão.
            IV. - H.C. indeferido.